Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725341-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCEICAO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706853-89.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação para decotar o excesso de execução e homologou os cálculos apresentados (id 131299737 dos autos originários). O agravante narra que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF) foi vitorioso em demanda proposta com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Relata que o sindicato propôs ação coletiva, que foi embargada pelo agravante (autos n. 0063796-44.2010.07.001), em que se suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente e limitação temporal. Acrescenta que a prescrição foi afastada em primeira instância e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sede de agravo de instrumento. Diz que interpôs recurso especial, que ficou retido nos autos. Registra que foi realizada perícia judicial, homologada judicialmente, em que foram elaborados dois (2) cálculos: o primeiro de acordo com os critérios do sindicato; o segundo, de acordo com os critérios do agravante. Destaca que a sentença reconheceu a limitação temporal após reforma. Observa que a agravada ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença nos autos n. 0000805-28.1993.07.0001 e foi determinada a apresentação em apartado dos pedidos individuais. Defende que a propositura da execução coletiva pelo sindicato interrompe o curso do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual e permanece a suspensão até a decisão que determinou a distribuição do pedido de individualização. Alega que não houve inércia, uma vez que foi o Juízo da execução coletiva que admitiu a propositura de ações individuais com o fim de evitar tumulto processual e em razão da impossibilidade jurídica de o cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da execução coletiva. Sustenta que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, de modo que se pode reconhecer a prescrição do direito individual e não se reconhecer a prescrição do direito coletivo. Salienta a necessidade de aplicação do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Noticia que suscitou prejudicial de prescrição em embargos de declaração nos autos da execução coletiva proposta pelo sindicato, que foi rejeitada, mas a decisão ainda não transitou em julgado. Argumenta que a decisão alcança apenas o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato e que a prescrição que ora se argui tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva. Afirma que é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a agravada tinha a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. Menciona o Recurso Especial Repetitivo n. 1.388.000/PR e transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o fato de ter sido determinado o desentranhamento do pedido formulado em ação coletiva, bem como sua distribuição aleatória não afasta a prescrição, de modo que não é possível, neste momento ingressar com ação para individualização do crédito. Ressalta que o próprio magistrado que determinou a distribuição do pedido de cumprimento individual consignou que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação. Observa que a instauração de módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Salienta que a suspensão do prazo prescricional somente seria admitida se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, o que não ocorreu nos autos originários. Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema se fundamenta no equivocado entendimento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que sempre que o sindicato deflagra execução coletiva, o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido e a contagem não é retomada enquanto não há trânsito em julgado da execução coletiva. Discorre que o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do sindicato na execução coletiva está em discussão. Explica que, nessa referida situação, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível dizer que o substituído foi inerte para deflagrar o cumprimento de sentença individual. Transcreve trechos de julgados em favor da tese defendida. Ressalta a existência de prejudicialidade externa apta a suspender os autos originários, porquanto a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado e, enquanto não julgado o recurso especial interposto, não é possível afastar a prescrição do cumprimento individual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o reconhecimento da prescrição do direito ou, afastada a prescrição, pede-se o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a determinação de suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva. Sem preparo em virtude de isenção legal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública, a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O referido artigo e o entendimento adotado pela súmula não solucionam o caso concreto. O agravante desconsiderou que a prescrição não corre durante a demora que as repartições tiverem para apurar e reconhecer a dívida, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932. A sentença coletiva proferida no processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998. O cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010. Há, contudo, uma justificativa para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. A demora é ato imputável ao próprio Distrito Federal, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular. Registre-se que, no cumprimento coletivo de sentença, foram opostos embargos à execução pelo agravante (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001). Laudo técnico pericial com listagem de credores foi elaborado nestes autos, no qual constou a agravada e o valor a ela devido. O tumulto processual gerado pelos requerimentos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo sindicato motivou o Juízo a intimar os beneficiados para distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. A agravada, inicialmente substituída pelo sindicato, diante da decisão supratranscrita, requereu a desistência do cumprimento de sentença coletivo e distribuiu o cumprimento individual de sentença originário aos 1.6.2022. Prescrição significa a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado período. Leal afirma que prescrição é a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso.[1] A ideia de inércia está necessariamente vinculada à própria natureza jurídica da prescrição, conforme leciona Cahali: Embora, continuamente discutido o tema do fundamento jurídico do instituto da prescrição, há de se reconhecer que ele encerra, sempre, a idéia de inércia; inércia que, por sua vez, acarreta a perda do direito que devia ter sido exercido em tempo certo, mas não o foi. Na verdade, a situação jurídica não pode ficar a mercê das partes indefinidamente distinguindo a lei inter desides et vigilantes (Código, 7, 40, 2, Imp. Justiniano, 531, A.D.).[2] Observa-se que a agravada participou da ação coletiva proposta pelo sindicato desde o início, na qualidade de substituída e que o processo originário decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato. Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, inércia da parte agravada apta a ensejar a prescrição da pretensão de seu alegado direito. Registre-se que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. A consulta ao andamento processual demonstra que a execução coletiva não se extinguiu, de modo que não há que se falar em prescrição. Consigne-se, em relação ao requerimento de suspensão processual, não ser possível o deferimento, pois, além de a alegação de prescrição ter sido rejeitada nos embargos à execução opostos pelo agravante, foi confirmada no Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.0056342. A interposição de recurso especial contra o supramencionado acórdão não impõe a suspensão processual, pois a insurgência não possui efeito suspensivo. O Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça igualmente não dá suporte às alegações do agravante. O Tema Repetitivo n. 877 definiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça, porém, não estava diante da situação de credores impossibilitados de promover o cumprimento individual devido à inércia do devedor em fornecer os documentos necessários para a apuração dos cálculos, o que torna essencialmente distintas as situações. O principal ponto de fato considerado para afastar a tese de prescrição é que o cumprimento da sentença dependia do fornecimento pelo Distrito Federal de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Os fundamentos determinantes, portanto, são distintos e não se aplicam ao caso em julgamento. A conclusão é reforçada pela modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Tema Repetitivo n. 880. O prazo prescricional de cinco (5) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 que dependiam do fornecimento de documentos ou fichas financeiras. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de prescrição em outros cumprimentos individuais originados da mesma controvérsia. Considera que a propositura da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, o exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituído, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual. 4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389974, 07057265320218070018, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 4.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 4.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 4.3. O apelante requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva distribuindo o presente cumprimento individual. 4.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 4.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4.6. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 5. Recurso provido. (Acórdão 1402463, 07055247620218070018, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LEAL, Antonio Luiz da Câmara. Da Prescrição e da Decadência: Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 12. [2] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 18.